Tribunal: TJMT
Processo: 1023870-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023870-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 103.599.424-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BESSA DE SOUSA PERES - CPF: 630.236.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

PRE
V
ENTIVA INDEFERIDO
–
1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE

CONCRETA
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PEL
O
PACIENTE–
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR
-TJMT
–
2
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3. ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE É PORTADOR D
E
DOENÇA
S
GRAVE
S
–
TRATAMENTO APARENTEMENTE REALIZADO PELA VIA MEDICAMENTOSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO
NO ESTABELECIMENTO

MILITAR
EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO –
4.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar d
o
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticado
s
por el
e
,
consubstanciada na elevada quantidade
e nocividade
d
o
entorpecente apreendido
, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal.

Aliás, s
egundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

2. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos
requisitos autorizadores da
sua decretação
, ou seja
,
a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
.
Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento

militar
no qual encontra
custodiado
, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Barbara Nascimento Molina
, em favor de
Caio Fernando Gomes da Silva
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi pres
o em flagrante no dia 15
de
outubro
de 2022,
por volta das 11h30,
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(art. 33,
caput
,
e 35,
caput
,
da Lei n. 11.343/06),
quando
trafegava
, juntamente com o coacusado José Bessa de Sousa Peres, em um veículo Fiat Strada, cor branca, placa PMC-0H11
,
na Rodovia MT-020, próximo
a
ponte do Rio Sete de Setembro, Zona Rural,
M
unicípio de Canarana, ocasião em que f
oi flagrado, pelas forças de segurança, compostas pelo BOPE e a 5o CIA-PM de Canarana, transportando “
30 (trinta) tabletes de substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 32,70715 kg, e 10 (dez) tabletes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 10,20438 kg
”
,

que foram localizados embaixo do macaco do veículo, no interior das portas, bem como na parte interna da caçamba, entre a lataria e o plástico do
automóvel
,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrant
e n.
1001779-34.2022.8.11.0029
, que culminou com a instauração do
I
nquérito
P
olicial n.

1001899-77.2022.8.11.0029
, no qual já houve oferecimento da denúncia e atualmente está na fase de apresentação de defesa prévia.

A impetrante sustenta
que
o paciente
suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu
a prisão em
flagrante em preventiva embasando-se unicamente em
“alegações vazias e genéricas”
, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Aduz
que
o paciente
pleiteou a revogação da medida
prisional
perante o
j
uízo de origem, ma
s não obteve êxito na pretensão
asseverando
, também, que não
se sustenta a manutenção
da

sua custódia cautelar
, uma vez que não há motivação válida acerca dos requisitos previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o magistrado
apegou-se
apenas à quantidade expressiva de entorpecente apreendido e as circunstâncias do flagrante, sem demonstrar objetivamente o
periculum
libertatis
.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade
provisória
ou, ao menos, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa.

A
rgumenta que o paciente possui problemas de saúde, sendo recentemente diagnosticado com quadro compatível com
episódio depressivo moderado, esquizofrenia
paranóide

e
“outros transtornos ansiosos (sic)”
,

doença
que vinha sendo tratada periodicamente. Além disso, afirma que
ele
é portador de doenças sexualmente transmissíveis (HIV e Sífilis).

Com essas considerações, postulou, liminarmente,
a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedid
o de urgência foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto
,
em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
151343172
. Nas
informações
que
estão
no ID 151601184, a autoridade impetrada fez um resumo da tramitação do
processo

no
primeiro grau de jurisdição, averbando que o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
foi indeferido
visto que
ainda persistem os motivos que levaram a sua decretação
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
152239657
, opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva da
pacient
e
e daquela que a manteve
, bem como no que tange à inexistência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
que autorizam
a prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, impõe-se
registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:

a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
o

favorecido.

Com efeito
,
vejam-se estes
trechos da
decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente:

[...]
“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
JOSÉ BESSA DE SOUSA PERES
e
CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA
, ocorrida em 15/10/2022, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em síntese, consta no caderno investigativo que durante o policiamento de barreiras de trânsito e abordagens na MT-020, em apoio a operação integrada
Horus
e Guardiões das Fronteiras Integradas entre o BOPE e a 5o CIAPM de Canarana/MT, nas proximidades da Ponte do Rio Sete de Setembro, realizaram a abordagem do veículo Fiat Strada, cor branca, placa PMC-0H11. Consta ainda, que durante a abordagem, José afirmou que tinha passagem por tráfico de drogas e que o veículo não era seu, que teria pegado o veículo na cidade de Paranatinga/MT, com um desconhecido, e estava levando o automóvel para a cidade de Querência/MT e iria
entrega-lo
para outra pessoa que também não conhecia. Durante a revista pessoal, foi localizada a quantia em dinheiro com o suspeito José no valor de R$ 232,85 reais e com Caio o valor de R$ 1072,00 reais. Ainda, durante revista no interior do veículo foi visualizado pela equipe do BOPE um pacote aparentando ser cocaína embaixo do macaco do veículo, diante disto foi realizada uma revista minuciosa no veículo, sendo encontrado no interior das portas do carro bem como no interior na caçamba, entre a lataria e o plástico, grande quantidade de substância análoga a cocaína (30 tabletes –32.800 KG) e pasta base de cocaína (10 tabletes - 10.100kg).

À vista disso, os policiais que realizaram as prisões dos autuados e ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado, o autuado
JOSÉ BESSA DE SOUSA PERES
relatou que já foi condenado por tráfico de drogas, e que conhecia Caio só de vista da cidade de Extremoz, local onde reside. Alegou que não sabe de quem é a propriedade do veículo e que o pegou com duas pessoas desconhecidas, que lhe ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o frete do referido carro. Afirmou que sabia que tinha alguma coisa errada no carro, mas que não tinha ciência de que se tratava de drogas e muito menos sabia a quantidade. Por fim, relatou que não sabia para quem entregaria o veículo quando chegasse em Querência/MT.

O autuado
CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA
, por sua vez, relatou que conheceu José em um grupo de celular e só se conheceram pessoalmente na data de ontem (15/10/2022), e que quando foi questionado por este, se sabia o que levavam no carro ele disse que não e obteve como resposta "então melhor você continuar não sabendo". Afirmou que só pegou carona com José porque queria chegar
a
cidade de Natal/RN. Acrescentou que iria ganhar uma quantia em dinheiro, mas não sabia qual seria o valor. Quanto ao dinheiro apreendido em sua posse disse que R$ 500,00 (quinhentos reais) era o valor recebido pelas pessoas que lhe entregaram o veículo e R$ 800,00 (oitocentos reais) havia ganhado de sua mãe. Por fim, alegou que não sabia a quem pertencia o veículo e nem para quem seria entregue.

[...]

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objetos e pelo depoimento dos policiais.

Em relação ao custodiado
JOSÉ BESSA DE SOUZA PERES
, verifica-se que ele é reincidente e possui executivo de pena (n. 1000360-20.2022.8.17.40003), pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas). E de acordo com o art. 310, §2o, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

[...]

Ademais, fora apreendida uma quantidade excessiva de drogas, sendo cocaína (30 tabletes – totalizando 32.800 KG) e pasta base de cocaína (10 tabletes – totalizando 10.100kg), conforme o termo de exibição e apreensão (id. 101533144), e o custodiado estava trafegando por uma rota que está sendo usada por traficantes para driblar a fiscalização, o que denota que ele já se dedicava a atividade criminosa, o que faz com que medidas cautelares diversas da prisão sejam ineficientes.

Em relação ao custodiado
CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA
, sendo militar do exército brasileiro militar, não deveria se colocar nessa situação, em respeito a instituição que representa. Ainda, a sua versão de que estaria indo para Natal/RN, não é plausível aos olhos deste Juízo, pois há meios mais fáceis e menos onerosos para tanto do que sair de carro de Cuiabá e trafegar por vias não pavimentadas, chegando a Canarana.

Em que pese a sua primariedade, do mesmo modo, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista
as circunstâncias do flagrante, a quantidade expressiva de drogas apreendidas e a ciência da plena ilicitude de sua conduta.

Deste modo, encontra-se presente a gravidade em concreto nos delitos praticados por ambos os custodiados, ferindo a ordem pública.

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados aos autuados preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE JOSÉ BESSA DE SOUSA PERES e CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA
, já que presentes os requisitos previstos nos art. 312, caput, e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão contra os autuados. [...].

(ID

151236192
).

Destaques no original

Além disso, p
ara que não reste
m
dúvidas
acerca do assunto
,
é de bom alvitre
que se transcreva a
decisão
que
, após manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar
da paciente
,
indeferiu o

pedido
de revogação
nos seguintes termos
:

[...]

Acerca da revogação da prisão preventiva, o art. 316 do CPP prevê que o

juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da

investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como

novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que

altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a

segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada,

amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, o que pleiteia a defesa nada mais é do que a revisão de uma decisão prolatada.

Nesse cenário, revistando o aporte fático utilizado para decretar a prisão

preventiva do acusado, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não se

aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a modificação (natureza “rebus sic

stantibus” das decisões judiciais), cujas razões faço referência “per
relationem
”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP,

MANTENHO
a prisão preventiva do réu, por entender mantidos os motivos ensejadores da segregação cautelar. [...]

(
ID
151236193
).

Destaques no original

Depreende-se, pois,

que
o
paciente
foi flagrado

en
quanto
trafegava, juntamente com o coacusado José Bessa de Sousa Peres, em um veículo Fiat
Strada, cor branca, placa PMC-0H11, na Rodovia MT-020, próximo a ponte do Rio Sete de Setembro, Zona Rural,
M
unicípio de Canarana, ocasião em que f
oi flagrado, pelas forças de segurança, compostas pelo BOPE e a 5o CIA-PM de Canarana, transportando “
30 (trinta) tabletes de substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 32,70715 kg, e 10 (dez) tabletes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 10,20438 kg
”, que foram localizados embaixo do macaco do veículo, no interior das portas, bem como na parte interna da caçamba, entre a lataria e o
plástico do
automóvel
.

Nesse contexto,
ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de prisão cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25
assim grafado
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

C
onquanto a autoridade acoimada de coatora tenha sido econômic
a
ao apresentar os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, constata-se do segundo
decisum
acima
reproduzido
que a pretensão foi indeferida com base nos fundamentos já utilizados na decisão primeva, tendo a autoridade judiciária impetrada deixado
c
laro que os motivos pelos quais a
custódia provisória do favorecido
foi decretada ainda permaneciam hígidos não aportando aos autos qualquer elemento novo que fosse capaz de justificar a modificação
com base n
o regramento do

rebus sic stantibus
que permeia
as decisões judiciais
desse jaez
.

A propó
s
ito, s
obre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a necessidade da decretação da prisão cautelar, reportando-se a elementos existentes dentro de um mesmo processo, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 712.885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022,
DJe
13/05/2022).
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dest
a Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da
necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
não obstante ele
tenha afirmado que apenas pegou uma carona com o codenunciado
, o que deverá ser por alegado
para discussão
durante a instrução c
riminal nos autos da ação penal, mormente porque, a versão por sustentada apresenta, em tese, contradições em relação ao local de destino da propalada
inocente carona e a data da suposta realização da perícia médica
(exame seria em São
Paulo-SP
e não na cidade de Extremoz-RN e em data que já havia se passado).

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais d
o
agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
nocividade de
cocaína

aprendida
com
o
paciente
,
são
circunstância
s
que revela
m

a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça
deixou
asseverado que
:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).

Destacamos

Nesse contexto
,
ainda
que
se sustente que o
paciente ostent
a
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado
deste modo
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por outra vertente, a impetrante
argumenta
, ainda,
que o paciente possui problemas de saúde, sendo recentemente diagnosticado com quadro compatível com episódio depressivo moderado, esquizofrenia
paranóide
e
“outros transtornos ansiosos (sic)
”
,

doença
que vinha sendo tratada periodicamente
, acrescen
tando
,
ainda
, que
ele
é portador de doenças sexualmente transmissíveis (HIV e Sífilis).

No tocante ao estado de saúde do paciente,

pelos documentos acostados na presente ação, em relação ao
seu
tratamento psicológico/psiquiátrico,
aparentemente,
e
está
sendo
trata
do
por remédio
s
;

mas,
ainda que assim não fosse, inexiste prova
nestes autos
de que
não esteja sendo disponibilizado a
o
favorecido

atendimento médico
necess
ário
no local onde
está custodiado, cumprindo deixar
ressaltado
que
ele

sequer
está encarcerado no
sistema prisional
comum, eis que, por ser militar da ativa do Exército Brasileiro, teve deferida a sua remoção para a unidade militar de vinculação, na cidade de Osasco/SP.

Da mesma forma, quanto
às
doenças
sexualmente transmissíveis
, ao revés do afirmado
nesta
impetração pelo
exame
que se vê
no
ID
151236191
, p.
19, o resultado
do exame de HIV do paciente foi negativo, sendo imperioso consignar que embora o referido resultado tenha sido positivo para
S
ífilis,
os elementos constantes nestes autos indicam

que o t
ratamento
teve início em
20
de setembro de
2022 e deveria ter
sido concluído no dia 4 de outubro de 2022, tendo em vista o receituário médico com prescrição de
injeções, com intervalo de
sete dias, pelo período de três
semanas consecutivas (
ID
151236191
, p.
24/25), não havendo
, igualmente, qualquer
comprovação de que o aludido tratamento não pudesse ser realizado
no local onde
o
favorecido
está
custodiado
, muito menos que tal impossibilidade tivesse sido levada a conhecimento do
juízo de
primeiro grau para não incidir em supressão de instância.

Posto

isso,
em consonância com o parecer ministerial
,
julgo

improcedentes

os

pedidos

ded
u
zidos

em

favor

de

Caio Fernando Gomes da Silva
;

por

consequência,

denego

a

ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022